Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746806-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: MARA LUCIA FERREIRA MELLO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0733195-86.2025.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: MARA LUCIA FERREIRA MELLO promoveu ação pelo procedimento comum contra PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que terceiros, de forma fraudulenta, abriram uma conta bancária em seu nome junto ao PagSeguro e, por meio de declarações retificadoras não autorizadas na Receita Federal, direcionaram para essa conta a restituição de Imposto de Renda que lhe era devida no valor de R$ 650.890,75. Afirma que a fraude foi possibilitada por uma falha de segurança da instituição financeira. No mais, discorre sobre o direito aplicável e ao final requer o encerramento da conta fraudulenta e a restituição do valor de R$ 650.890,75. Em contestação de ID 243401022, preliminarmente, o réu argui: (i) litisconsórcio passivo necessário da Receita Federal e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a competência da Justiça Federal; já no mérito alega: (ii) que o prejuízo não decorreu de falha do PagSeguro, mas de fraude praticada por terceiros; (iii) que não há ato ilícito ou falha na abertura da conta; e (iv) que a responsabilidade objetiva do CDC é afastada por culpa exclusiva de terceiros. Pugna, ao final, pela remessa dos autos à Justiça Federal ou pela improcedência dos pedidos. Réplica no ID 246344896, em que a autora refuta a preliminar de incompetência, para reconhecer a competência da justiça estadual. No mais, reitera alegações e pedidos deduzidos na petição inicial. É o relato necessário. Decido. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento e organização do processo. Rejeito as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta do juízo. O réu afirma que a lide deveria ser processada na Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, uma vez que a fraude teria origem em falhas no sistema da Receita Federal. Contudo, a pretensão da autora, conforme narrado na petição inicial, não se volta contra a União ou a Receita Federal. O cerne da demanda é a responsabilidade civil do PagSeguro pela abertura de uma conta de forma fraudulenta em nome da autora e pela falha na segurança do serviço, que possibilitou o desvio dos valores. Não havendo, portanto, fundamento idôneo para a União Federal integrar o processo, a competência para o julgamento da causa é deste Juízo. Inexistem outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, bem como estão presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação. Declaro o processo saneado. Fixo como fato controverso se houve fraude na abertura na conta em nome da autora juto à instituição financeira PagSeguro. A questão de direito consiste em verificar se existe responsabilidade do réu pela suposta fraude praticada e, assim, pelos prejuízos ocasionados à autora. Para a comprovação do fato controverso, é necessária a análise de dados que estão em posse exclusiva do réu. A inversão do ônus da prova, requerida pela autora, é medida que se impõe, visto que a parte é hipossuficiente técnica para a produção da prova. Sendo assim, com fundamento no art. 6.o, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova e concedo ao réu o prazo de 15 dias para apresentar os seguintes documentos e informações: (i) Cópia integral do procedimento de abertura da conta bancária em nome da autora, incluindo os documentos apresentados. (ii) Registros de acesso, IPs, datas e horários de todas as movimentações na conta fraudulenta. (iii) Informações detalhadas sobre a verificação de autenticidade dos dados e o aparelho móvel utilizado para o acesso. Após a juntada das informações pelo réu, intime-se a autora para manifestação, no prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria interposto agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da inclusão da Receita Federal do Brasil no polo passivo da ação originária, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o cerne da demanda diria respeito à responsabilidade civil da instituição agravante pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome da autora; (b) a controvérsia envolveria, na verdade, questões complexas que exigiriam a participação da Receita Federal, uma vez que os valores desviados teriam origem em restituições de imposto de renda autorizadas por esse órgão, mediante alterações indevidas no domicílio bancário da contribuinte nos sistemas da Receita; (c) a decisão impugnada teria incorrido em omissão quanto à aplicação da Súmula 150 do STJ, que estabelece ser da Justiça Federal a competência para decidir sobre o interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas em processos judiciais; (d) o juízo de origem teria iniciado a instrução probatória sem a presença da Receita Federal, o que poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, além de gerar risco de nulidade dos atos processuais; (e) precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais teriam reconhecido a competência da Justiça Federal em casos semelhantes, nos quais a fraude teria se originado de falhas nos sistemas da Receita Federal; (f) a inclusão da Receita Federal no polo passivo da demanda seria imprescindível para a adequada apuração dos fatos e para a responsabilização dos agentes envolvidos, razão pela qual se imporia a redistribuição dos autos à Justiça Federal; (g) diante da relevância da matéria e do risco de prejuízo irreparável, requereria a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.” Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “deferir a ampliação do polo passivo da demanda de origem, com a inclusão da RECEITA e, consequentemente, acolher a preliminar de incompetência do Juízo para determinar a remessa dos autos a uma das varas federais do Distrito Federal. Subsidiariamente, requer-se a distribuição dos autos à Justiça Federal para que, ao menos, seja avaliada a existência de interesse da RECEITA nos autos de origem, nos termos da Súmula 150, do STJ”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta do juízo. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou as referidas preliminares, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Frisa-se que a matéria controvertida na origem está centrada na responsabilidade civil do PagSeguro (ora agravante) pela abertura de uma conta de forma fraudulenta em nome da parte autora (ora agravada), sob a fundamentação de “falha na prestação do serviço” por ausência de segurança a ser oferecida pela instituição financeira, circunstância que, em tese, poderia ter possibilitado o alegado desvio dos valores. No ponto, a presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, de sorte que a responsabilidade civil da parte ré é objetiva (art. 14 – teoria do risco do negócio), sendo de sua incumbência demonstrar a ocorrência de fortuito externo (Súmula 479/STJ) ou culpa exclusiva da parte consumidora. Por isso, em razão da ausência de efetiva demonstração de interesse da União, tem-se por insubsistente a alegação de incidência da Súmula 150 do STJ, e, por consequência, da remessa dos autos à Justiça Federal. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios. A controvérsia envolve a alegada necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, sustentando-se o cabimento do agravo com base no art. 1.015, VII, do CPC, por analogia, e na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). II. CASO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a alegação de litisconsórcio ativo necessário é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, VII, do CPC, por analogia; (ii) estabelecer se o caso concreto permite a mitigação do rol taxativo em razão de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que não conheceu do pedido de inclusão de litisconsórcio ativo. 4. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da alegação de litisconsórcio ativo necessário não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não é passível de agravo de instrumento. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração inequívoca de urgência, o que não se verifica na hipótese. 3. A formação do litisconsórcio, ativo ou passivo, constitui matéria de ordem pública, impugnável por meios processuais próprios, como a apelação. 4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 2044614, 0727579-36.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator